Tribunal: TJES
Processo: 0000962-08.2020.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000962-08.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEYDSON DE OLIVEIRA LEAL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000962-08.2020.8.08.0007
RECORRENTE:
GLEYDSON DE OLIVEIRA LEAL
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E LICENÇA-PRÊMIO. PERÍODO LABORAL EXERCIDO ENTRE 1996 E 2013 EM VÍNCULOS TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS. AUSÊNCIA DE INVESTIDURA EM CARGO EFETIVO. ART. 37, II, CRFB. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM PARA BENEFÍCIOS ESTATUTÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recorrente sustenta ter direito ao cômputo do período trabalhado entre 1996 e 2013 para fins de adicionais por tempo de serviço e licença-prêmio.

2. Contudo, da análise dos documentos funcionais juntados, verifica-se que o autor somente passou a ocupar cargo efetivo a partir de 01/02/2013, sendo os vínculos anteriores exercidos sob formas precárias e não estatutárias, conforme reconhecido no primeiro grau.

3. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, não podendo estender benefícios próprios de servidores efetivos a quem não foi investido por concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

4. Os adicionais por tempo de serviço e a licença-prêmio constituem vantagens privativas de servidores estatutários efetivos, inexistindo suporte jurídico para contagem de períodos prestados em vínculos temporários ou comissionados.

5. A sentença enfrentou corretamente a matéria ao concluir que o pedido deve ser julgado improcedente, uma vez que o novo vínculo inaugurado em 2013 não se comunica com o período antecedente, inexistindo direito adquirido à incorporação pretendida.

6. Não há nos autos qualquer elemento capaz de infirmar os fundamentos adotados no juízo de origem, que observou integralmente o arcabouço legal aplicável e os documentos funcionais apresentados.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)